Tribunal: TJDFT
Processo: 0727419-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DÉBITO DE VALORES REFERENTES A PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONSUMIDORA QUE NUNCA UTILIZOU O CARTÃO. FRAUDE RECONHECIDA ADMINISTRATIVAMENTE PELO BANCO. NÃO ESTORNO DOS VALORES INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VALOR VULTOSO NÃO DEVOLVIDO. DÉBITO EM CONTA SALARIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as partes em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados para declarar a inexistência dos débitos no valor total de R$ 14.646,43 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e seis reais e quarenta e três centavos), referente aos débitos das faturas de cartão de crédito impugnadas, bem como condenar a demandada a retificar as faturas da autora. Condeno, ainda, o banco réu a pagar à autora a quantia de R$ 12.131,85 (doze mil, cento e trinta e um reais e oitenta e cinco centavos), a título de restituição, acrescida de correção monetária pelo IPCA desde a data de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A partir de 30/08/2024, correção exclusivamente pela taxa SELIC”.
2. Em breve súmula, a parte autora relata que no ano de 2023 recebeu em sua casa, sem solicitar, 2 (dois) cartões enviados pelo banco, sem realizar o desbloqueio, usando seu cartão na modalidade débito, sem utilizá-lo com crédito em fatura mensal. Narra que em fevereiro de 2024, recebeu seu salário mensal e, após consultar seu extrato bancário, verificou que havia dois débitos denominados “DEBITO CARTÃO BRB”, no montante de R$ 2.451,58. Acrescenta que no dia 29/02/2024, foi até a agência e foi informada que seria um débito referente a pagamento da fatura de cartão de crédito, prontamente contestado, pois a autora não fazia uso de cartão de crédito. Assevera que em março de 2024, novamente houve novos débitos, no valor total de R$ 12.194,85 e, ao procurar novamente a agência em 20/03/2024, foi informada que estavam sendo realizadas compras pelo cartão de crédito virtual e por meio de pix no crédito e que os débitos eram referentes as faturas do cartão de crédito, cartão que nunca foi utilizado.
3. Em contestação, o banco requerido arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, sustenta que não houve a demonstração de falha na prestação do serviço por parte da instituição bancária, acrescentando que a autora é a única responsável pela ocorrido, facilitando a utilização do seu Cartão de Crédito por meliantes, logo as operações bancárias ocorreram por culpa Exclusiva da Autora. Aduz que foram realizadas as tratativas das despesas e os ressarcimentos/estornos foram processados nas faturas subsequentes.
4. Recurso da parte ré próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70664229). Contrarrazões não foram apresentadas.
5. Em razões recursais, o banco recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, ressalta que a cliente possui 2 cartões, ambos sem saldo devedor em aberto. Afirma que a falta de pagamento da fatura e com atraso superior a 4 dias a conta está passível de débito de cobrança, conforme prevê a cláusula contratual. Relata que, após análise, identificaram-se dois cartões, sendo o 5235.XXXX.XXXX.9816 - MASTERCARD BLACK e o outro 4121.XXXX.XXXX.2113 - VISA PLATINUM. Alega que a recorrida realizou a contestação e que, em resposta, foram realizadas as tratativas das despesas e os ressarcimentos foram processados na fatura com vencimento em 11/04/2024, referente ao cartão MASTERCARD BLACK. Aduz que, em relação ao cartão VISA PLATINUM, foram registrados no mesmo protocolo a contestação dos dois cartões e que, devido ao pagamento parcial da fatura anterior, nas faturas com vencimento em 08/03/2024 e 08/04/2024, foram gerados encargos, asseverando que os encargos que não foram ressarcidos na época e serão providenciados os estornos nas faturas em aberto. Argumenta que o saldo credor gerado é passível de estorno, pois foram realizados pagamentos com débitos de cobrança e todos os valores das despesas contestadas e encargos foram ressarcidos.
6. Recurso da autora próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70664244). Contrarrazões apresentadas de ID no 70664247.
7. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que foram retirados valores de sua conta salário os quais a recorrente desconhece a origem, pois nunca utilizou cartões de créditos do Banco recorrido, sendo indevidas essas retiradas, cabendo assim a devolução na forma dobrada. Narra que a última retirada no valor foi do montante de R$ 12.194,85, ocasião em que o banco subtraiu todo o salário do mês da Recorrente, deixando-a sem condições de manter o sustento mensal de sua família, o que é suficiente para caracterizar danos morais indenizáveis.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: Em se tratando de relação de consumo, os artigos 18, 25, §1o, e o 34 do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles fornecedores que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo e contribuíram pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços, independentemente da existência de culpa, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. No caso dos autos, indubitável que o Banco BRB está vinculado ao BRB CARD, sendo pertencentes ao mesmo grupo econômico, tanto que os supostos débitos do cartão de crédito foram lançados na conta corrente da autora, de responsabilidade da parte requerida. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
9. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ). Logo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
10. O Código de Defesa do Consumidor instituiu garantias à parte vulnerável na relação jurídica de consumo, dentre as quais se encontra a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor, que apenas afasta a investigação acerca da culpa do agente causador do dano, mas não exime a vítima de demonstrar o nexo causal entre a conduta do ofensor e o dano sofrido.
11. A atividade do fornecedor de produtos ou serviços deve corresponder à legítima expectativa do consumidor, bem como não atentar contra os interesses econômicos deste. Cumpre destacar, ainda, que cabe à empresa requerida demonstrar as causas excludentes de sua responsabilidade, quais sejam, que tendo prestado o serviço, inexiste defeito; ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (conforme art. 14, § 3o, incisos I e II do CDC).
12. Atente-se que o Banco BRB já reconheceu a fraude perpetrada e informou que realizaria os estornos respectivos. Contudo, compulsando os extratos de ID no 70663805, foram debitados valores em 15/02 e 16/02, em 13/03 e em 18/03, verifica-se que a empresa estornou apenas o montante de R$ 2.451,58. As telas sistêmicas de ID no 70664221, pg. 07/11 foram produzidas unilateralmente e não possuem qualquer valor probatório. Aliás, a consumidora apresentou os extratos de 04/2024 e 05/2024 (ID no 70663805), os quais demonstram não ter havido qualquer estorno.
13. Dessa forma, tem-se que o banco réu não cumpriu com o dever de cuidado e zelo com o consumidor ao permitir, sem a vigilância e segurança esperadas, que pessoas estranhas praticassem fraude, mediante compras desautorizadas com o uso do cartão de crédito emitidos à própria revelia da consumidora. Como se vê, não se trata de culpa exclusiva da vítima ou de fortuito externo. São esses fatos que configuram a exclusão do nexo causal entre o dano e a má prestação do serviço, inexistindo culpa exclusiva da vítima ou fortuito externo. Inclusive, a responsabilidade da instituição bancária decorre também do risco da atividade.
14. Evidente, portanto, a responsabilidade objetiva do banco réu, que não deve ser afastada pelo posterior acolhimento do procedimento administrativo de contestação das compras, tendo em vista a lesão experimentada pela consumidora por ato praticado por terceiro falsário, não sendo a hipótese do afastamento da sua responsabilidade com base nos incisos I e II do § 3o do art. 14 do CDC.
15. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). A Corte Especial do c. STJ assentou que “A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020).
16. Não há falar em engano justificável por parte do Banco, pois a cobrança dos valores decorrentes de fraude não ocorreu em razão de qualquer situação que fugisse à sua esfera de previsibilidade. Em verdade, a natureza das transações realizadas em nome da consumidora, por si só, já seria dado suficiente a apontar a possibilidade de utilização fraudulenta do cartão de crédito da consumidora por terceiros. Note-se que a consumidora formalizou reclamação em 29/02/2024, protocolo GLPI no 971408 e, mesmo reconhecendo a fraude, houve descontos para pagamento do cartão de crédito, nunca utilizado pela consumidora, em 03/2024, ocasião em que o Banco estava ciente da fraude perpetrada. Devolução em dobro devida, no valor equivalente ao que foi cobrado indevidamente, acrescido do valor que ainda não foi estornado (R$ 14.646,43 + R$ 12.194,85).
17. No tocante ao dano moral, constata-se que não foi comprovada a solicitação de emissão de cartão de crédito, tampouco a responsabilidade da consumidora pelos vultosos débitos cobrados em sua conta corrente salarial, sem estorno de valor considerável até a presente data (R$ 12.194,85), sendo inegável que tal fato é hábil a macular os direitos extrapatrimoniais da personalidade.
18. No tocante ao quantum fixado para compensação do dano moral, a prestação pecuniária possui as finalidades de servir como meio de compensação pelos constrangimentos/aborrecimentos experimentados pela consumidora, de punir o Banco e de prevenir quanto a fatos semelhantes que possam ocorrer futuramente.
19. Não há um critério matemático para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O arbitramento do quantum compensatório a título de dano moral sofrido deve obedecer a critérios de razoabilidade e de proporcionalidade, observando a condição econômica daquele que deve indenizar e considerando as circunstâncias envolvidas na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa.
20. Em atenção às diretrizes acima elencadas, aliadas ao grau da ofensa moral sofrida e sua repercussão, tem-se que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente e adequado para compensar o dano moral sofrido com razoabilidade e proporcionalidade sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
21. Recuso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários, pois ausente contrarrazões.
22. Recurso da parte autora CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco a efetuar o pagamento do valor de R$ 26.841,28 (vinte e seis mil oitocentos e quarenta e um reais e vinte e oito centavos), corrigido desde cada débito indevido, com juros desde a citação. Condenado o Banco ao pagamento de reparação por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido desde o arbitramento, com juros desde a citação. Mantida a declaração de inexistência de débitos.
23. Sem condenação em honorários, pois ausente recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
24. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.